Tribunal: TJDFT
Processo: 0710898-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS LEGAIS. ART. 560 E 561 DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO. LIMINAR INDEFERIDA. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. DECISÕES MANTIDAS.
1. Nos termos dos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, o possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho, devendo, para tanto, provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse.
2. Pendendo dúvidas acerca da posse e da turbação alegadas pelo agravante, impõe-se o indeferimento da tutela liminar possessória.
3. O exame das questões fáticas e jurídicas que envolvem o conflito possessório da área litigiosa demanda exame aprofundado e minucioso de todos os documentos e provas apresentados pelas partes envolvidas, diante de atividade instrutória aprofundada apta a autorizar a formação de juízo de cognição exauriente, providência esta que não se mostra viável na via estreita do agravo de instrumento, devendo, pois, ser mantida a decisão que indeferiu o pedido liminar de manutenção de posse.
4. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos.